Tribunal: TJMT
Processo: 1051094-86.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051094-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEANA KARINA PEREIRA - CPF: 029.322.221-55 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1051094-86.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Embargante(s):

Jeana Karina Pereira

Embargada(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais
, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta erro material fundado em falsa premissa, uma vez que o juiz “a quo” produziu provas no processo a fim de julgar processo improcedente. Assevera que é vedado ao julgador atuar como agente investigador, e ainda, que inexiste provas da suposta ligação que foi utilizada como fundamento no julgamento. Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos, para sanar o erro apontado e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 127280658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida restar fundamentada acerca dos fatos alegados. Colaciono abaixo o que constou expressamente na sentença acerca da diligencia realizadas pelo juízo:

Importante ressaltar que as verificações realizadas por este Juízo não implicam em qualquer imparcialidade ou quebra dos deveres funcionais atribuídos aos Juízes e servidores do Poder Judiciário, conforme já reconhecido pelas Turmas Recursais de nosso Estado em recente decisão proferida:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.2. Caso em que o juízo de origem, com objetivo de esclarecer os fatos, efetivou diligência: “entrou em contato com o número de telefone (65) 99245-2740, na data de 25/09/2020, às 15hs28min (Relatório de chamadas ID 36050184) e foi atendida pela Srª. Neusa, que se identificou como irmã do Autor, não havendo, portanto, que se falar em fraude ou coisa do gênero”.3. Na espécie, verifica-se a existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pelo Recorrente, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrida, por meio de diligência do juízo de origem, restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes.4. Registre-se que, o fato de o juízo de origem ter diligenciado no sentido de esclarecer os fatos, não guarda nenhuma relação com a alardeada perda de imparcialidade. Ao revés, trata-se de conduta que guarda relação com os princípios da cooperação e da eficiência, bem como da instrumentalidade do processo, norteadores do sistema processual moderno. Com efeito, o juiz não é mais um mero espectador ou convidado inerte na relação processual, devendo impulsionar, mesmo de ofício, a produção de provas, na busca de um juízo de maior segurança. Consoante Marinoni, Arenhart e Mitidiero, na obra “O Novo Processo Civil”, publicado pela Revista dos Tribunais, São Paulo-SP, 2015, “o juiz tem o poder – de acordo com o sistema do Código de Processo Civil brasileiro –, quando os fatos não lhe parecerem esclarecidos, de determinar a prova de ofício, independentemente de requerimento da parte ou de quem quer que seja que participe do processo, ou ainda quando estes outros sujeitos já não têm mais a oportunidade processual para formular esse requerimento.” (pag. 269). Asseveram, outrossim, que “se o processo existe para a tutela dos direitos, deve-se conceder ao magistrado amplos poderes probatórios para que possa cumprir sua tarefa” (pags. 269/270). Por sua vez, Trícia Navarro Xavier, no artigo “O ‘Ativismo’ do Juiz em Tema de Prova”, publicado pela Revista do Processo, vol. 159/2008, da Revista dos Tribunais, deixa claro que o poder instrutório do juiz não viola a imparcialidade, pois, ao determinar a produção da prova, o magistrado não conhece o seu resultado, logo, não tem ciência, a priori, de quem a prova beneficiária.
Ressalta que, sendo necessária a prova, não a determinando, prejudicando, assim, uma das partes, poder-se-á falar em parcialidade, porém, valer-se do seu poder instrutório não perfectibiliza qualquer violação à imparcialidade que deve pautar o julgador.

Em verdade, a diligência do juízo em averiguar o relatório de chamadas colacionado aos autos tratou-se de uma espécie de “inspeção judicial”, na forma autorizada pelo art. 481 do CPC: “O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa”.
Demais disso, é necessário voltar-se ao escopo do processo e recordar que é um instrumento para a efetivação do direito material e, portanto, da justiça, logo, é necessário que o juiz, na função de representante do Estado que tem contato direto com as partes e provas esforce-se no sentido de aproximar-se o máximo possível da verdade dos fatos a fim de proferir uma sentença certa e segura. Desse modo, a conduta do juízo de origem não teve outra função senão auxiliá-lo na formação de seu convencimento, o que é louvável e nada interfere em sua imparcialidade.5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.7. Recurso conhecido e improvido". (RI nº 1014261-69.2020.8.11.0001 - 2ª Turma Recursal Cível de Mato Grosso - 12/11/2020 -Juíza Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa). (Destaquei).

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022